Tribunal: TJBA
Processo: 0071417-93.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071417-93.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARILENE ANDRADE SANTOS Advogado(s): MARCIO CESAR BARTILOTTI (OAB:BA3843-A), MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO (OAB:BA15060-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COBRADA DE SERVIDOR INATIVO. DESCONTOS REALIZADOS ENTRE 2001 E 2002. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. PROVIMENTO DO RECURSO E AJUSTES EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que declarou a ilegalidade de descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre proventos de servidor inativo e condenou o ente público à restituição dos valores recolhidos no período de abril de 2001 a dezembro de 2002, fixando juros moratórios desde a citação. O Estado da Bahia sustenta que a controvérsia possui natureza tributária e requer a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros desde a citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios na repetição de indébito decorrente de descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre proventos de servidor inativo, bem como a adequação dos critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria possui natureza tributária, razão pela qual a restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o regime jurídico aplicável à repetição de indébito tributário. 4. Nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios, na repetição de indébito tributário, são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à restituição. 5. A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do pagamento indevido, conforme entendimento consolidado na Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto aos critérios de atualização do débito em face da Fazenda Pública, aplica-se o Tema 810, bem como o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, a partir de 09/12/2021, englobando correção monetária e juros de mora. 7.Em reexame necessário, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, a serem definidos na fase de liquidação de sentença.. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, com ajustes em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: “Na repetição de indébito tributário decorrente de descontos indevidos de contribuição previdenciária, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme a Súmula 188 do STJ.” “A correção monetária incide desde o pagamento indevido, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC como índice único de atualização e juros, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.” Dispositivos legais relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 85, §3º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Súmula 162/STJ; Súmula 188/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0071417-93.2003.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida MARILENE ANDRADE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, com ajustes em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0071417-93.2003.8.05.0001, que tem como parte APELANTE: ESTADO DA BAHIA e parte APELADO: MARILENE ANDRADE SANTOS Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,